Tribunal: STF
Processo: RHC 261988
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ART. 319, VI, DO CPP. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE FRAUDES PROCESSUAIS. UTILIZAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL PARA A PRÁTICA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 984.500/ES.

2. Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça impôs ao paciente  medidas cautelares no âmbito de ação penal originária, em decorrência da denominada “Operação Follow The Money”. Em 19/07/2024, foi determinada a suspensão do exercício da advocacia. Pedido de afastamento dessa cautelar foi indeferido.

3. Irresignada, a defesa protocolou habeas corpus perante o STJ buscando a revogação da medida cautelar, tendo o Relator indeferido liminarmente a impetração (e-doc. 25), ao que se seguiu o mencionado agravo.

4. Neste recurso ordinário constitucional, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia imposta ao recorrente com fundamento no art. 319, VI, do CPP. Sustenta, inicialmente, a nulidade da medida, ao argumento de que a competência para decidir sobre o exercício profissional da advocacia é exclusiva da OAB, nos termos dos arts. 7º, §§ 14 e 16, e 70 da Lei nº 8.906/1994, sendo inviável a suspensão judicial ampla do exercício profissional após as alterações promovidas pela Lei nº 14.365/2022. Afirma que o entendimento adotado pelo STJ contraria precedente recente da própria Corte que reconheceu a impossibilidade de suspensão judicial da advocacia em razão da competência privativa da OAB. 

4.1. Sustenta, subsidiariamente, a desproporcionalidade da cautelar, diante da ausência de contemporaneidade, da inexistência de fatos novos, do cumprimento integral das demais medidas cautelares e da ausência de risco concreto à instrução criminal ou à ordem pública. Argumenta que os supostos delitos imputados dependiam da atuação conjunta de magistrados já afastados de suas funções, tornando inviável a reiteração criminosa atribuída como fundamento da cautelar. Afirma, ainda, que a suspensão já perdura por mais de um ano, configurando restrição excessiva ao exercício profissional, à subsistência do recorrente e de sua família, bem como antecipação indevida de pena, existindo medidas menos gravosas aptas a resguardar o processo.

5. Requer o provimento do recurso para afastar a suspensão do exercício da advocacia.

É o relatório. 

Decido. 

6. Tem-se nos autos que o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de afastamento da medida cautelar de suspensão do exercício profissional imposta ao recorrente, entendeu presentes os fundamentos que justificaram sua imposição, ressaltando terem os fatos sido praticados justamente no exercício da advocacia. Eis o que constou do pronunciamento:

“De acordo com a acusação, há indícios de que os 9 (nove) advogados acima referidos, em maior ou menor grau, valeram-se de sua profissão para criar e distribuir demandas simuladas, no bojo das quais teriam apresentado documentos falsos, tais como: procurações, minutas de acordo, minutas informando suposto descumprimento do acordo, além de terem praticados atos processuais de movimentação do feito até alcançarem o objetivo final, qual seja, o levantamento de valores ou bens disponíveis no acervo patrimonial de pessoas falecidas. 
Todavia, é imperativo reconhecer que qualquer restrição ao exercício de atividade profissional por meio de decisão judicial deve observar o princípio da proporcionalidade, sob pena de configurar uma medida excessiva e desarrazoada. Assim, a suspensão do exercício da advocacia somente se justifica enquanto houver risco concreto de que sua manutenção possa comprometer o regular andamento do processo e a integridade da administração da Justiça.
Da narrativa exposta na peça acusatória, fundamentada em elementos colhidos ao longo das investigações, depreende-se que o réu Ricardo Nunes de Souza desempenhava um papel central e diretivo dentro da organização criminosa, atuando como seu principal articulador e gestor, enquanto o acusado José Joelson Martins de Oliveira figurava como seu longa manus, sendo diretamente responsável pela operacionalização do esquema ilícito e pela cooptação de novos advogados para a perpetração das fraudes processuais. Essa dinâmica evidencia não apenas uma suposta a hierarquia estabelecida entre os envolvidos, mas também a relevância de suas atuações para o funcionamento e expansão da estrutura criminosa. 
Consta na denúncia, ainda, que o acusado Ricardo figura como o principal ponto de intersecção na rede de pulverização dos valores obtidos ilicitamente, inclusive recebendo quantias em processos listados dentre os fraudulentos, nos quais não figurou como parte ou advogado. Segundo os indícios que dão sustentáculo à denúncia, o acusado Ricardo atuaria como “ponto comum” nas demandas simuladas, pois a maior parte dos valores obtidos pela organização eram transferidos diretamente para contas de sua titularidade (ou de empresas nas quais figura como sócio) a partir de pessoas interpostas. 
No que concerne ao acusado José Joelson, tal como destacado no acórdão que recebeu a denúncia, há relatos de corréus e testemunhas que apontam para a existência de uma atuação ativa do acusado em prol dos objetivos da organização , inclusive orientando outro advogado (corréu Gabriel Martins de Oliveira) a distribuir processos em segredo de justiça, na tentativa de encobrir os rastros do esquema criminoso. Mostra-se relevante, outrossim, a declaração prestada pelo corréu Denison Chaves Metzker no sentido de que José Joelson teria o ameaçado, insinuando que havia magistrados, membros do Ministério Público e Delegados envolvidos na trama, razão pela qual Denison não deveria comunicar os fatos às autoridades competentes (mídia no ID. 9355915 da ação penal). 
Cabe registrar, também, que do quadro fático exposto na denúncia e dos elementos de informação colhidos na fase investigativa, extrai-se que os acusados Ricardo e José Joelson estariam, direta ou indiretamente envolvidos nas fraudes perpetradas nas três Comarcas indicadas na hipótese acusatória (Ecoporanga-ES, Barra de São FranciscoES e Comarca da Capital – Juízo de Vitória-ES). 
A análise do quadro fático evidencia que os réus Ricardo Nunes de Souza e José Joelson Martins de Oliveira não apenas concentram um número significativamente maior de imputações em relação aos demais acusados, mas também desempenhavam um papel central na engrenagem criminosa, instrumentalizando a advocacia para a perpetuação do esquema ilícito. Tais circunstâncias não apenas reforçam a necessidade da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia em relação a eles, mas também evidencia sua proporcionalidade, uma vez que os demais corréus advogados, ainda que envolvidos, não ostentam o mesmo grau de envolvimento e capacidade de articulação da organização criminosa, ao menos em uma análise prima facie da narrativa autoral e do acervo reunido na fase pré-processual.
Portanto, a manutenção da suspensão profissional para os acusados Ricardo e José Joelson não configura antecipação de penalidade e muito menos afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, mas sim uma medida essencial para resguardar a ordem pública e a credibilidade do sistema de Justiça, garantindo que o exercício da advocacia não continue sendo indevidamente instrumentalizado para fins ilícitos. 
Nessa esteira, em juízo de reanálise dos pressupostos legais autorizadores da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 282, § 5º, do CPP, MANTENHO a suspensão cautelar do exercício da advocacia quanto aos acusados Ricardo Nunes de Souza e José Joelson Martins de Oliveira.” (e-doc. 16, p. 4-5)

7. Ao manter a medida, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

“A decisão deve ser mantida. 
Nos termos do o inciso VI do art. 319 do CPP, é possível decretar, em caráter cautelar, a "suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais"
 Segundo registrado na decisão, o paciente responde pelos seguintes crimes (eSTJ fl. 265): 
RICARDO NUNES DE SOUZA – Imputações: a) art. 333, parágrafo único, dezesseis vezes, do Código Penal; b) art. 304, dezesseis vezes, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput c/c § 3º e § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850 /2013; d) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 12 (doze) vezes; e) entre si na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material); 
No caso, medida foi decretada porque o paciente teria praticado os ilícitos no exercício da atividade profissional, como se depreende do seguinte trecho da decisão (eSTJ fl. 6048):
A análise do quadro fático evidencia que os réus Ricardo Nunes de Souza e José Joelson Martins de Oliveira não apenas concentram um número significativamente maior de imputações em relação aos demais acusados, mas também desempenhavam um papel central na engrenagem criminosa, instrumentalizando a advocacia para a perpetuação do esquema ilícito. Tais circunstâncias não apenas reforçam a necessidade da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia em relação a eles, mas também evidencia sua proporcionalidade, uma vez que os demais corréus advogados, ainda que envolvidos, não ostentam o mesmo grau de envolvimento e capacidade de articulação da organização criminosa, ao menos em uma análise prima facie da narrativa autoral e do acervo reunido na fase pré-processual. 
Portanto, a manutenção da suspensão profissional para os acusados Ricardo e José Joelson não configura antecipação de penalidade e muito menos afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, mas sim uma medida essencial para resguardar a ordem pública e a credibilidade do sistema de Justiça, garantindo que o exercício da advocacia não continue sendo indevidamente instrumentalizado para fins ilícitos.
Com efeito, "essa Corte Superior tem admitido cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional, inclusive de advocacia, quando é imputada a pessoal prática de crime." (HC n. 526.504/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020). 
A propósito, recente julgado, a Quinta Turma reafirmou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a viabilidade da decretação, na esfera penal, da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, com base no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal (CPP), quando há fortes indícios de que a advocacia está sendo utilizada para a prática de crimes: AgRg no RHC n. 187.227/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 18/3/2025. 
O voto condutor do acórdão destaca que a imposição dessa medida não viola os direitos à liberdade profissional ou ao valor social do trabalho, uma vez que a liberdade pode ser restringida legalmente, desde que atendidos os princípios da necessidade e proporcionalidade. Além disso, esclarece que a suspensão do exercício da advocacia não é uma prerrogativa exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sendo também competência dos órgãos judiciais no contexto criminal. Esta é a ementa do acórdão:
(...)
Quanto ao HC 954.336/MT, da Relatoria da Ministra Daniela Teixeira, apresentado pela defesa na petição de agravo, trata-se de decisão monocrática isolada, anterior ao julgado acima transcrito e que, portanto, não representa o entendimento atual do colegiado da Quinta Turma. 
No caso em exame, a cautelar de suspensão do exercício da advocacia de Ricardo Nunes de Souza é devidamente justificada, uma vez que atende aos princípios da necessidade e adequação, conforme estabelecido nos incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal. 
A análise dos elementos do processo revela que o paciente desempenhou um papel central e diretivo dentro da organização criminosa, utilizando sua função de advogado para criar e distribuir demandas simuladas, com o intuito de levantar valores ou bens de pessoas falecidas. Esses atos, além de comprometerem a integridade da administração da Justiça, também evidenciam um risco concreto de que sua atuação continuada poderia interferir no regular andamento do processo.
 A medida de suspensão é, portanto, necessária para evitar a continuidade dessas práticas ilícitas e para garantir a ordem pública, preservando a confiança no sistema jurídico.
Além disso, a aplicação da suspensão cautelar em relação ao paciente é adequada, pois sua gravidade e centralidade no esquema criminoso justificam uma restrição proporcional. Embora outras medidas cautelares, como a proibição de acesso aos Fóruns, tenham sido consideradas para os demais advogados envolvidos, a suspensão da advocacia se revela uma medida mais eficaz para assegurar a regularidade da instrução criminal e a preservação da ordem pública. 
A decisão não se configura como antecipação de pena, mas sim como uma medida essencial para prevenir a perpetuação das fraudes processuais.
 Assim, a adoção da suspensão atende ao princípio da proporcionalidade, pois está em consonância com a gravidade dos fatos imputados ao acusado e com a necessidade de resguardar a administração da Justiça.” (e-doc. 48)

8. Estabelecidas as balizas referentes aos pronunciamentos proferidos nas instâncias antecedentes, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

9. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 
 
10. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária: 
 
“Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais.O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 
(CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 
 
11. No caso em exame, a manutenção da medida cautelar foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os indícios de que o recorrente teria utilizado a própria atividade profissional para estruturar e operacionalizar suposto esquema de fraudes processuais envolvendo demandas simuladas, documentos falsos e levantamento indevido de valores pertencentes a espólios.

12. As instâncias antecedentes destacaram, ainda, a posição central atribuída ao recorrente na organização criminosa investigada, bem como a necessidade de impedir a continuidade da instrumentalização da advocacia para a prática de ilícitos, circunstâncias que evidenciam a adequação e necessidade da medida prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Ação de habeas corpus. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Suspensão do exercício de função pública. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. Precedentes. 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem.”
(HC nº 134.029, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/10/2016, p. 18/11/2016; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E DE LAVAGEM DE CAPITAIS. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou o afastamento da recorrente do exercício da função pública está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada (CPP, art. 282). De acordo com os autos, a recorrente, servidora pública, de quem se espera conduta voltada aos interesses da Administração Pública, “se valia da sua função junto à Prefeitura Municipal para viabilizar o direcionamento dos procedimentos licitatórios”. 2. Portanto, a suspensão do exercício da função pública não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva, notadamente porque é acusada da prática de crime ligado à função pública que até então exercia. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 226.397-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 05/05/2023; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se pleiteia a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício de função pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que impôs ao paciente — Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, de quem se espera conduta orientada ao interesse público — a suspensão do exercício das funções públicas não se baseia em meras suposições, mas em fatos concretos que evidenciam tanto a gravidade da conduta imputada, diretamente vinculada à função que exercia, quanto o fundado receio de reiteração delitiva, circunstâncias que legitimam a adoção da medida cautelar. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 258.883-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 02/09/2025; grifos acrescidos).

13. Nesse contexto, não se verifica, ao menos em análise própria da via estreita do habeas corpus, ilegalidade manifesta apta a justificar o afastamento da cautelar imposta.

14. Quanto às alegações de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade da medida cautelar, observa-se que tais questões não foram objeto de exame específico pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, a apreciação originária da matéria por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator